Tribunal: TJSP
Processo: 2083852-48.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cobrança de Aluguéis - Sem despejo
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-29
Data de publicação: 2024-06-29

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de Título Extrajudicial. Contrato de Locação de Imóvel Comercial. Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica. DECISÃO que indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da Empresa executada. INCONFORMISMO deduzido no Recurso. EXAME: Ausência de bens penhoráveis e substituição do locatário que não bastam para justificar a

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de Título Extrajudicial. Contrato de Locação de Imóvel Comercial. Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica. DECISÃO que indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da Empresa executada. INCONFORMISMO deduzido no Recurso. EXAME: Ausência de bens penhoráveis e substituição do locatário que não bastam para justificar a desconsideração da personalidade jurídica da Empresa executada, haja vista a excepcionalidade da medida. Ausência de demonstração de ocorrência de abuso de direito, desvio de finalidade ou confusão patrimonial. Aplicação do artigo 50 do Código Civil. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.*